Tribunal: TJSP
Processo: 2012651-98.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
res constantes da figura penal típica imputada.
2. Fumus comissi delicti que é dado pelos elementos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante e que apontam para a visibilidade e imediatidade da prática delituosa.
3. Periculum libertatis não configurado. Quantidade de drogas não exagerada. Paciente primário. Perspectiva de tratamento punitivo mais brando ao final da persecução que fragiliza a possibilidade de manutenção da medida extrema à luz do princípio da proporcionalidade.
4. Suficiência das medidas cautelares para o resguardo das finalidades do processo.
5. Ordem concedida.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2012651-98.2021.8.26.0000; Relator (a): Marcos Zilli; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - DIPO 4 - Seção 4.2.2; Data do Julgamento: 18/02/2021; Data de Registro: 18/02/2021)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Marcos Zilli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

18/02/2021

Data de publicação:

18/02/2021

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão genérica. Invocação da Recomendação 62/2020 do CNJ. Pedido de concessão de liberdade provisória ou de substituição pela prisão domiciliar. Liminar indeferida.

1. Decisão que não se limitou a expor argumentos genéricos e tampouco reproduziu as elementares constantes da

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão genérica. Invocação da Recomendação 62/2020 do CNJ. Pedido de concessão de liberdade provisória ou de substituição pela prisão domiciliar. Liminar indeferida.

1. Decisão que não se limitou a expor argumentos genéricos e tampouco reproduziu as elementares constantes da figura penal típica imputada.
2. Fumus comissi delicti que é dado pelos elementos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante e que apontam para a visibilidade e imediatidade da prática delituosa.
3. Periculum libertatis não configurado. Quantidade de drogas não exagerada. Paciente primário. Perspectiva de tratamento punitivo mais brando ao final da persecução que fragiliza a possibilidade de manutenção da medida extrema à luz do princípio da proporcionalidade.
4. Suficiência das medidas cautelares para o resguardo das finalidades do processo.
5. Ordem concedida.